Tribunal: TJMT
Processo: 1024082-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024082-32.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO ANDREOTTI - CPF: 002.798.921-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALCINEIA SILVA MACHADO - CPF: 050.646.371-01 (VÍTIMA), MARIVALDO SILVA - CPF: 620.861.393-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), JULIANO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.517.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1024082-32.2022.8.11.0000

RECORRENTE: FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, § 2o, INCISOS II, III, IV, ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DO FATO – AFASTAMENTO INVIÁVEL –
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.256/PR).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1024082-32.2022.8.11.0000

RECORRENTE: FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto por Felipe Natan Nascimento Silva, contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 211 do Código Penal (fato 3) (ocultação de cadáver).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o defendente é réu confesso no crime de ocultação de cadáver [e deve-se] explicitar que a confissão se deu desde sede policial
” (sic); 2) “
o recorrente não participou do crime de homicídio e tampouco sabia que ao entrar no carro estaria indo ocultar um cadáver
.
Nesse espeque, fica patente a ausência de conexidade entre os crimes, pois, o ora defendente não viu e não participou do crime de homicídio, não sabendo sequer afirmar quem foram os autores
” (sic); 3) “
v
ale ressaltar que o crime de ocultação de cadáver é conexo ao crime de homicídio quando o autor/coautor e ou partícipe do crime de homicídio sejam os mesmos da ocultação, o que não é o caso do processado em relação ao defendente”
(sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id.

151526177 - pág. 4-7).

Contrarrazões pela manutenção o
decisum
(Id. 151526177 - pág. 12-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 158245657 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1024082-32.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente foi denunciado junto com Gilson Rodrigues dos Santos, Juliano Santana da Silva e Marivaldo da Silva em razão das seguintes práticas delitivas:

Fato 01 – Artigo 1o, II da Lei n. 9.455/97.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 31 do mês de outubro de 2020, por volta das 00hs da madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Felipe Natan Nascimento Silva, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, mediante unidade de desígnios, submeteram a vítima Márcio Andreotti, que estava sob seus poderes, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.

Fato 02 – Artigo 121, §2o, inciso II, III e IV do Código Penal.

O incluso Inquérito Policial descreve, ainda, que no dia 31 do mês de outubro de 2020, por volta das 00hs da madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Felipe Natan Nascimento Silva, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, mediante unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, bem como mediante traição, mataram a vítima Márcio Andreotti.

Fato 03 – Artigo 211 do Código Penal.

Consta também que, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 00h, no Assentamento São Francisco, após o entroncamento do Rio Santana e Rio São Francisco, Zona Rural, em Nortelândia-MT, os denunciados Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi” e Felipe Natan Nascimento Silva, sob o comando de Gilson Rodrigues dos Santos, ocultaram o cadáver da vítima Marcio Andreotti.

A materialidade dos fatos acima relatados está comprovada conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 49375864 – Pág. 1), Boletins de ocorrência n° 2020.264967, 2020.265201, 2020.265593, 2020268237 (ID n° 49375864 – Pág. 2/9, 49375872 – Pág. 8/9), Termos de Apreensões (ID n° 49375864 – Pág. 12, 49375866 – Pág. 14), Relatórios de Investigação (ID n° 49375864 – Pág. 23/29, 49375866 – Pág. 1/13, ID n° 49375878 – Pág. 19/21), Auto de Constatação Provisória Preliminar de Natureza e Quantidade de Entorpecente (ID n° 49375870 – Pág. 12), Laudo Pericial de Necrópsia (ID n° 49375870 – Pág. 14/31 e 49375872 – Pág. 1/4), Certidão de Óbito (ID n° 49375872 – Pág. 5), Laudo de Constatação (ID n° 49375878 – Pág. 61/63), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida (ID n° 49375878 – Pág. 65/77 e 49375880 – Pág. 1/16) e Termos de Declarações/Depoimentos e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima Márcio encontrava-se no Bar “Bumbum de Ouro”, momento em que o denunciado Juliano chegou ao local e, a pedido do denunciado Gilson, pediu para que Márcio fosse até a casa de Gilson, o que ele atendeu, tendo Juliano também ido à casa de Gilson.

Na residência de Gilson, Márcio foi impedido de sair, ficando sob o poder dos denunciados, oportunidade em que Gilson com apoio de Juliano e Marivaldo e com a ajuda de Felipe, torturaram a vítima, como forma de castigo pessoal, com avulsão por arrancamento dos incisivos centrais superiores, incisivo lateral superior esquerdo, perda da integridade do canino superior esquerdo e fratura palpável do maxilar superior esquerdo (Laudo de Necrópsia – ID n° 49375870 – Pág. 17).

Após, os denunciados atingiram a vítima com diversos golpes de instrumento perfurocortante, causando as feridas descritas no Laudo de Necrópsia – no tópico Lesões – ID n° 49375870 – Pág. 17/19 (meio cruel), até ocasionar a sua morte.

Frisa-se que o fato da vítima ter ido prontamente à residência de Gilson, facilitou a ação dos denunciados, uma vez que Márcio confiou neles, demonstrando que eles agiram à traição/emboscada.

Extrai-se dos autos, ainda, que o motivo do delito fora ciúmes, uma vez que a vítima teria ficado com a Sra. Valcineia Silva Machado que teve um relacionamento amoroso com o denunciado Gilson (motivo fútil).

Outrossim, após tentativa de contato realizada por Manoel Rodrigues dos Santos com seu irmão Gilson, conforme ID n° 49375866 – Pág. 19/20, o qual não lhe respondeu, Manoel entrou em contato com o denunciado Juliano, momento que este informou o local onde tinha ocultado o corpo dizendo: “joguei para cima da ponte em cima do morro em uma entrada de máquina em Nortelândia”, inclusive mencionando que havia feito na companhia de Felipe.

Posteriormente, Gilson informou seu irmão que quem havia jogado o corpo seria o Felipe de João André (ID n° 49375866 – Pág. 21).

Por fim, verificou-se que os denunciados Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, com o auxílio de Felipe Natan Nascimento Silva, bem como sob o comando de Gilson Rodrigues dos Santos, após terem tirado a vida da vítima Márcio, ainda na madrugada do dia 31 de outubro de 2020, utilizaram do veículo de Gilson, a saber, automóvel Chevrolet/Corsa MPFI, de cor cinza, placas JZA-7193, de Nortelândia, realizaram o transporte do cadáver da vítima Márcio Andreotti, posteriormente realizando sua ocultação

Fato 04 – Artigo 121, §2o, IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.

Extrai-se, por fim, do caderno inquisitivo que no dia 01/11/2020, durante a madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, com unidade de desígnios, impelidos pelo animus necandi, mediante dissimulação, tentaram mataram a vítima Valcineia Silva Machado, crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurou-se a vítima Valcineia estava passando em frente a casa do denunciado Gilson, e a convite desse adentrou na residência sem saber de sua intenção homicida (dissimulação), oportunidade em que ele disse que já havia matado um homem e ela seria a próxima vítima.

Consta que Juliano segurou a porta quando Valcineia tentou sair da casa, porém ela conseguiu fugir pedindo por socorro, sendo que Marivaldo a alcançou e a segurou pelos cabelos, porém, tendo em conta haver pessoas presentes na localidade, a vítima fora solta.

Apurou-se ainda que logo após, a vítima avistou o carro de Gilson, o qual estava com Juliano e Marivaldo indo em sua direção, sendo que Juliano chegou a descer do carro e mandar ela entrar, porém ela adentrou numa residência cujo dono não permitiu a entrada dos envolvidos, impedindo, assim, que os denunciados atingissem seus intentos. [...]. [...]
(Id. 151526170 - pág. 19-24).

Na sentença, Gilson Rodrigues dos Santos e Juliano Santana da Silva foram
pronunciados
apenas quanto aos crimes dos artigos 121, §2o, II, III, IV e 211 do Código Penal (fatos 2 e 3), e
Felipe Natan Nascimento Silva

como incurso nas sanções do art. 211 do Código Penal
(fato 3).

Contudo, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi parcialmente provido “
para pronunciar Gilson Rodrigues dos Santos, Juliano da Silva e Marivaldo Silva nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal
” (sic) (Id. 151526178 - Pág. 103).

O recurso não comporta provimento.

Conforme restou apurado, Gilson e Juliano mataram Márcio, em razão do aparente envolvimento dele com a esposa de Gilson.

O crime aconteceu na residência de Gilson e depois de matá-lo, Juliano desovou o corpo com a ajuda de Felipe.

Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao recorrente.

Na verdade, a defesa sequer as questiona, notadamente porque ele confessou o crime.

Além disso, sua participação na empreitada criminosa encontra-se corroborada pelos corréus e pelas testemunhas ouvidas na fase de formação da culpa.

A respeito da conexão, Heráclito Antônio Mossin doutrina que “
desde que haja um liame, um nexo unindo várias causas (conexão) os processos que as envolvem devem ser reunidos, objetivando, desta forma, que tais causas penais sejam sopesadas e decididas por um et idem iudex
” (Júri: Crimes e Processo, 3a edição, Ed. Forense, pág. 196).

O modo como os delitos ocorreram não deixa dúvida que há conexão entre eles, pois, ao que tudo indica, “
o
crime de ocultação de cadáver tem “o escopo de dificultar o encontro do corpo da vítima [...] pela ocultação - esconder temporariamente-” (TJMT, RSE 1001121-34.2021.8.11.0000)
”
(TJ/MT, N.U 1002282-98.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Em caos tais, ainda que cometido por terceiro, a competência para julgar a ocultação de cadáver se desloca para o Tribunal do Júri, por disposição expressa do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Paulo Rangel, com propriedade, esclarece:

O
Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá fazê-lo imputando ao réu, por exemplo, dois crimes, conexos entre si: homicídio e ocultação de cadáver. O crime de homicídio é da competência do Tribunal do Júri e o de ocultação de cadáver, do juiz singular. Nesse caso, como são conexos entre si, a competência será do Tribunal do Júri, por força do art. 78, I, CPP. Todavia, ao chegar na fase de pronúncia, não pode o juiz absolver ou condenar o réu pelo crime da competência do juiz singular (ocultação de cadáver) e pronunciar pelo crime doloso contra a vida (homicídio). É que, por força da conexão, a competência para se decidir sobre o mérito do crime da competência do juiz singular é do Tribunal do Júri
”.

[...]

No mesmo sentido, deve-se adotar a mesma postura tratando-se de dois acusados. Exemplo: um por homicídio doloso e outro por roubo. O juiz não pode pronunciar o autor do homicídio e absolver ou condenar o autor do roubo, pois, por força da conexão entre os crimes, ambos devem ser levados a plenário do Tribunal do Júri. O que lhe é admissível é pronunciar ou impronunciar o autor do roubo
(Tribunal do Júri: visão linguística, histórica, social e jurídica, 5a edição, Ed. Atlas, pág. 160).

No mesmo sentido, colaciono doutrina de Rodrigo Faucz Pereira e Silva e Daniel Ribeiro Surdi de Avelar:

O Tribunal do Júri é competente para julgar não apenas os crimes dolosos contra a vida, mas igualmente os crimes conexos (CPP, arts. 78, I e 79). Não obstante a complexidade e a dificuldade inerente à quesitação, o legislador ponderou ser o mais econômico e seguro, evitando-se decisões contraditórias, atribuir ao júri o julgamento dos casos conexos.

[...]

Conforme explica Renato Brasileiro de Lima, uma vez confirmada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria em relação ao crime doloso contra a vítima, a infração conexa será automaticamente encaminhada ao julgamento popular. Sob pena de despojar a competência do Tribunal do Júri, não é permitido ao magistrado “pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vítima e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder a desclassificação da infração conexa
. (Manual do Tribunal do Júri, São Paulo: Thomson Reuters, 2020, pág. 257).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022).

[...] “Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). [...]
(STJ, REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Destarte, inviável afastar a competência do Tribunal do Júri para decidir sobre o crime de ocultação de cadáver imputado ao recorrente.

Por fim, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023